Tribunal: TJBA
Processo: 8102647-84.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8102647-84.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCIA VERBENA GRECO DE ARAUJO

Advogado(s)
:

APELADO: ANA CRISTINA RODRIGUEZ MAYAN ANDRADE

Advogado(s)
:
JADE DE SANTANA VELOSO CASQUEIRO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DE VIZINHANÇA. INFILTRAÇÃO EM PRÉDIO RESIDENCIAL. PRETENSÃO DE QUE A PROPRIETÁRIA DE UNIDADE SUPERIOR REALIZE REFORMA PARA SANAR AS INFILTRAÇÕES NA RESIDÊNCIA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O DANO CAUSADO NO IMÓVEL A PARTIR DAS INFILTRAÇÕES E A SUPOSTA FALTA DE MANUTENÇÃO DO IMÓVEL DA UNIDADE SUPERIOR. PERÍCIA NÃO REQUERIDA NOS AUTOS. FOTOGRAFIAS INSUBSISTENTES PARA A CONCLUSÃO PRETENDIDA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO NÃO COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer promovida por vizinha em prédio residencial voltada à obrigação de compelir a proprietária de unidade superior a realizar a reforma para sanar as infiltrações na sua residência ou, sendo o caso, a condenação na reparação dos danos no imóvel, a serem apurados em fase de liquidação de sentença.

2. A responsabilidade civil pelos danos de vizinhança é objetiva, assim, a obrigação de indenizar independe da culpa, bastando a comprovação do nexo de causalidade entre a ação do vizinho e o dano sofrido. Na situação, apesar das alegações aduzidas pela apelante, os elementos dos autos são insubsistentes para confirmar o nexo de causalidade entre os supostos vícios no imóvel da recorrida e os danos causados ao imóvel do recorrente, como bem concluiu o douto sentenciante.

3. Deixando a autora de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, considerando que não apresentou o competente laudo técnico no ajuizamento da demanda, nem requereu perícia quando instada a se manifestar sobre a necessidade de realização de outras provas, deve ser mantida a improcedência do pedido.
Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8102647-84.2021.8.05.0001
, em que figura como apelante
MARCIA VERBENA GRECO DE ARAUJO
e apelado
ANA CRISTINA RODRIGUEZ MAYAN ANDRADE

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria